Tribunal: STF
Processo: ARE 1317267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE CONSIDERAÇÃO DE PROVAS NÃO APONTADAS PELO MPF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE DESCAMINHO. HIPÓTESE DE CRIME ANTECEDENTE À LAVAGEM DE DINHEIRO, NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI N.º 9.613/98. DELITO ABRANGIDO NO GÊNERO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MAJORAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ERRONIA NA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. Trata-se de apelações criminais do MPF e de VAGNER TAVARES DA FONSECA contra sentença da 14.ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, proferida na Ação Penal n.º 0800831-63.2017.4.05.8400.
    2. A denúncia nasceu no âmbito da 'Operação Escambo', voltada à investigação de uma organização criminosa atuante no mercado de câmbio de moedas estrangeiras, sem autorização legal.
    3. Imputou-se a VAGNER TAVARES DA FONSECA o branqueamento de dinheiro, mediante a compra da propriedade rural 'Fazenda São Jorge', localizada na zona rural do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, em 31/03/2009, informando-se irreal valor da alienação e escriturando-se o imóvel em nome de sua genitora.
    4. O bem teria sido adquirido por R$ 350.000,00, na realidade, enquanto foi escriturado pelo valor de R$ 120.000,00."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    As preliminares de inépcia da denúncia e de falta de justa causa não se sustentam.
    A exordial é irretocável na síntese lógica, coerente e detalhada da suposta conduta delitiva realizada por VAGNER TAVARES DA FONSECA, explicitando a data de compra da 'Fazenda São Jorge', o depoimento prestado pelo proprietário, a declaração de imposto de renda do vendedor no trecho pertinente ao valor da alienação, a incompatibilidade dos rendimentos do acusado, a análise das quebras de sigilo bancário, os relatórios da COAF pertinentes à genitora Edina Tavares da Fonseca e ao seu irmão Emerson Tavares da Fonseca, etc.
    Dessarte, a acusação não foi genérica.
    No tocante à falta de justa causa, ao argumento de o crime de descaminho ter sido atribuído a André Franco Oliveira da Silva e Marcelo de Rezende Ramos, a primeira instância rejeitou a preliminar com percuciência.
    (...)
    Ademais, o MPF imputou-lhe o crime da lavagem de dinheiro com base no art. 1.º, inciso V, da Lei n.º 9.613/98, na redação anterior à entrada em vigor da Lei n.º 12.683/2012, pois o descaminho ocorreu em 2009, apontando-o como crime antecedente, por constituir uma espécie de delito contra a administração pública.
    (...)
    Portanto, o descaminho pode ser qualificado como crime antecedente à lavagem de dinheiro em harmonia com a dicção original da Lei n.º 9.613/98, anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 12.683/2012.
    (...)
    Superadas as preliminares, o recorrente alega que a declaração de compra do imóvel por preço inferior ao real corresponderia à sonegação de tributo, não configurando a lavagem de ativos.
    O magistrado a quo , entretanto, mediante uma análise global das provas colhidas nos diversos inquéritos, traça um liame inequívoco entre a compra do imóvel e a lavagem do dinheiro. Acosto-me integralmente à fundamentação lançada:
    (...)
    Para encerrar, quanto à alegação recursal de o crime de lavagem de dinheiro exigir o distanciamento do bem do agente e não ser o caso concreto, pois a fazenda foi colocada em nome da genitora e ela seria uma pessoa próxima, o argumento não merece acolhida.
    A primeira fase do branqueamento consiste em ocultar o valor de sua origem criminosa alterando-lhe seu atributo qualitativo. No caso, o numerário auferido mediante o crime de descaminho foi convertido em um bem imóvel, caracterizando-se o distanciamento com essa operação. Não se trata de aferir o grau de afastamento subjetivo, a qualquer título, entre os agentes envolvidos nessa modalidade criminosa. Ademais, o uso de familiares e parentes é clássico, tendo em vista o grau de confiança naturalmente estabelecido nesse tipo de agrupamento social."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente